Tribunal: TJMT
Processo: 0000914-84.2013.8.11.0080
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0000914-84.2013.8.11.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARINO JOSE KUHN - CPF: 034.952.210-34 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARINO JOSE KUHN - CPF: 034.952.210-34 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PLEITO DE PREVALÊNCIA DO “PACTA SUNT SERVANDA” – DESCABIMENTO – VIABILIDADE DA REVISÃO DO CONTRATO PARA EXTIRPAR EVENTUAIS ILEGALIDADES E EXORBITÂNCIAS PRATICADAS NA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRETENSÃO DE VER DECLARADAS ABUSIVAS CLÁUSULAS REFERENTES A “CUSTAS, COMISSÃO SEGURO, PRÊMIO SEGURO OURO VIDA PRODUTOR RURAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DÉBITO PROAGRO E PRÊMIO DE SEGURO PENHOR RURAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO, AINDA QUE PROPOSTA A CAUTELAR – DEFESA DO DIREITO COM BASE EM ALEGAÇÕES E DOCUMENTO INTITULADO COMO “PERÍCIA” TRAZIDA COM A INICIAL DE REVISÃO – DOCUMENTO QUE NÃO TRATA ESPECIFICAMENTE DAS RUBRICAS MENCIONADAS – DESCABIMENTO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – APELOS DESPROVIDOS.

Mostra-se perfeitamente viável a revisão de cláusulas contratuais apontadas como ilegais e/ou exorbitantes, a fim de que sejam extirpadas as ilegalidades e evitado o enriquecimento indevido.

Não é possível a declaração de ilegalidade de cláusula contratual quando a parte não traz prova mínima de suas alegações, caracterizando-se como alegações genéricas, sobretudo quando pelo fraco argumento de produção da prova pericial, da qual não houve qualquer apontamento específico em relação às referidas e alegadas abusividades. Precedente: “
(...) O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito. (...) É inviável reconhecer-se a existência de venda casada, com a consequente restituição de valores decorrentes deste ilícito, quando a parte em desatenção ao art. 373, I, do CPC, ainda que minimamente, não se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito.

Não havendo prova da contratação, inviável a análise acerca de eventual ilegalidade dos encargos questionados. (N.U 0000717-03.2011.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
MARINO JOSÉ KUHN e pelo BANCO DO BRASIL S/A.,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos de Ação Revisional de Contrato (Cédula de Crédito Rural) n. 0000914-84.2013.8.11.0080 – Código 32126, proposta por
MARINO JOSÉ KUHN,
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A.,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a ação para o fim de FIXAR os juros remuneratórios em 12% ao ano e a correção monetária do saldo devedor pelo BTN (41,28%), que era o coeficiente utilizado pelas entidades financeiras para remunerar a poupança bloqueada, para reconhecer a inexigência da cobrança da comissão de permanência e que os juros sejam capitalizados semestralmente, aplicando-se a repetição do indébito na forma simples. A sentença determinou que as custas fossem arcadas pelo Requerido no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese o
BANCO DO BRASIL S/A.,
requer a reforma da sentença, alegando que deve prevalecer o que foi pactuado, (“pacta sunt servanda”).

Já o Apelante MARINO JOSÉ KUHN defende a reforma da sentença, afirmando que postulou a revisão do contrato com intuito de ver sanadas as irregularidades constantes do item E, do pedido: - Débitos ilegais ou não contratados “assistência técnica, custas, prêmio de seguro penhor rural, custas comissão de Prodeagro e débito Proagro”.

Assevera que a sentença não se pronunciou em relação às mencionadas pretensões, de modo que a sentença é “citra petita”.

Defende que em relação aos débitos, o Apelante cumpriu o que estabelece o artigo 373, I, do CPC, eis que foi demonstrada por perícia as ilegalidades perpetradas (ausência de comprovação de contratação das rubricas apontadas - ); ao contrário da parte adversa, que não apresentou contestação em face a tais débitos, ônus que lhe cabia, à luz do artigo 373, II, do CPC.

Requer, portanto, que seja provido o apelo reconhecendo-se a sentença “citra petita” e ao final julgar a matéria por se tratar de causa madura, para o fim de condenar o Requerido/Apelado, Banco do Brasil S/A à restituição dos valores referentes a “Custas, Comissão Seguro, Prêmio Seguro Ouro Vida Produtor Rural, Assistência técnica, Débito Proagro, Prêmio de Seguro Penhor Rural”.

As contrarrazões foram ofertadas, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte contrária. (ID`S Num. 72268070 e 72268075)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos autos de Ação Revisional de Contrato (Cédula de Crédito Rural) n. 0000914-84.2013.8.11.0080 – Código 32126, proposta por
MARINO JOSÉ KUHN,
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

a ação para o fim de
FIXAR
os juros remuneratórios em 12% ao ano e a correção monetária do saldo devedor pelo BTN (41,28%), que era o coeficiente utilizado pelas entidades financeiras para remunerar a poupança bloqueada, para reconhecer a inexigência da cobrança da comissão de permanência e que os juros sejam capitalizados semestralmente, aplicando-se a repetição do indébito na forma simples; e, ainda

determinou que as custas fossem arcadas pelo Requerido no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

- Apelo interposto por BANCO DO BRASIL S/A.

Não há o menor cabimento na alegação apresentada pelo Banco do Brasil, qual seja, de que, ao caso, deve-se prevalecer o “pacta sunt servanda”.

Ora, já é pacificado nos Tribunais que é perfeitamente possível a revisão de contratos bancários, visando que ilegalidades e exorbitâncias praticadas sejam evitadas.

A propósito, já me manifestei em julgado desta Câmara Cível:

“(...) 1. “É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014)

(N.U 0002251-03.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao esse apelo.

- Apelação interposta por

MARINO JOSÉ KUHN:

Direto ao ponto, o pedido de reforma da sentença diz respeito ao seguinte pedido: - declaração de ilegalidade das referidas cobranças (“Custas, Comissão Seguro, Prêmio Seguro Ouro Vida Produtor Rural, Assistência técnica, Débito Proagro, Prêmio de Seguro Penhor Rural”).

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o Autor/Apelante na inicial da ação de revisão aponta que requereu a exibição dos documentos (especificamente dos contratos firmados), pela via cautelar; todavia, o contrato não foi exibido pela instituição bancária.

Ato contínuo, insta ressaltar que, também no corpo da inicial, constou tópico referente à alegação de ilegalidade – cobrança indevida de débitos não contratados, ou sem adesão ou sem ausência de autorização pelo Conselho Monetário Nacional, dentre eles:
ASSISTENCIA TÉCNICA, CUSTAS, CUSTAS — COMISSÃO SOBRE SEGURO, DÉBITO PROAGRO, PRÊMIO DE SEGURO PENHOR RURAL, PRÊMIO DE SEGURO OURO VIDA PRODUTOR RURAL, SEGURO VIDA, SEGURO, SEGURO OURO VIDA, ARMAZENAGEM, OUTROS, TARIFA CONTRATACAO/RENOVACAO ETC.

Constata-se, ainda na inicial, a alegação de que tais débitos se encontram-se relacionados e apontados nas perícias realizadas pela parte autora e anexadas com a inicial, e que foi oportunizada a demonstração da legalidade das mesmas, em sede de Cautelar de Exibição de Documentos, sendo que o Requerido não produziu as provas que entendesse necessárias, ou seja, anuiu que tais cobranças foram unilaterais; que não foram autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional, constituindo venda casada de produtos.

Malgrado as alegações do Apelante, não verifico como albergar a pretensão almejada.

Isto porque não visualizo o direito perseguido pelas provas existentes nos autos, mormente porque ainda que se busque a declaração de ilegalidades das mencionadas cobranças, com base em “ANÁLISE ECONÔMICA-FINANCEIRA” de Cédula Rural trazida e vista no ID. Num. 65393520, tem-se que apenas foram mencionadas as rubricas: Assistência Técnica; Custas;

Prêmio de Seguro Penhor Rural, Prêmio de Seguro Ouro Vida Produtor Rural, Débito Proagro e Armazenagem; entretanto, não há qualquer fundamento que dê subsídios a uma condenação com base em tais tópicos.

Em sendo assim, considero tais alegações como genéricas, ante à ausência de nexo entre o alegado e a prova que deve ser trazida, ainda que minimamente nos autos pela parte Autora, ora Apelante.

Com esses apontamentos, tem-se o fato da parte Requerida não ter exibido os documentos, ou seja, os contratos, não alberga todo e qualquer pedido referente a eles, cabendo ao juízo ponderar os fatos e o direito alegado e provado, a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional.

A propósito, colaciono julgado desta Câmara Cível:

“(...) A alegação genérica da prática de abuso ou de onerosidade excessiva dos encargos moratórios, com referência a princípios gerais de direito ou a determinados dispositivos da Lei nº 8.078/90, por si só, não permite a revisão de cláusula não impugnada especificamente, até porque, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súm. 381/STJ). (N.U 0004740-33.2012.8.11.0055, Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016)

Desse modo, deve prevalecer o decreto sentencial que apontou a inexistência de prova no sentido de acolher a restituição a tais encargos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021